Tribunal: TJES
Processo: 5001326-29.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-29.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANDRE DA SILVA

APELADO: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O réu, considerado revel, foi condenado ao pagamento de R$ 2.622,96 a título de danos materiais e R$ 2.500,00 a título de danos morais. O apelante busca a majoração do valor fixado para a indenização por danos morais, alegando que a conduta reprovável do réu causou-lhe lesões graves, exigindo intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.500,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação, e as circunstâncias específicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, de modo a compensar o sofrimento da vítima sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

4. O valor de R$ 2.500,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem ser excessivo ou desproporcional, diante da mínima gravidade da lesão, já recuperada quando da comunicação do fato à autoridade policial, quando se apontou apenas os prejuízos materiais.

5. A conduta do apelante ao não comunicar o acidente às autoridades de trânsito no momento do fato, bem como o registro tardio da ocorrência e a falta de evidências de que a lesão tenha impedido o autor de buscar atendimento médico por meios próprios, são elementos que reforçam a adequação do valor fixado.

6. A manutenção do valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando o dever de reparação com a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima.

O caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais pode ser considerado suficiente quando a lesão é de mínima gravidade e houve recuperação em prazo breve.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARCO ANDRÉ DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da “ação de indenização por dano material e morais decorrentes de acidente de trânsito c/c lucros cessantes” movida em face de
MÁRCIO RAMOS DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
,
condenando
“
o requerido ao pagamento do valor de R$2.622,96 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, bem como
(...)
ao pagamento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais”
.

O apelante insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pugnando por sua majoração, enfatizando que
“foi irremediavelmente ferido pela conduta reprovável”
do apelado, que invadiu cruzamento sem sinalização, alcoolizado, causando-lhe lesão que necessitou de cirurgia para reconstrução do ligamento da mão, sem oferecer-lhe nenhum suporte (arcou sozinho com o reparo da motocicleta e teve que contratar profissional para substituí-lo na sua atividade profissional).

Primeiramente, registra-se que, na inicial, o apelante narrou que:

(...) no dia 03/04/2021, por volta das 23 horas e 30 minutos, o demandado (Márcio Ramos de Oliveira) invadiu o cruzamento sem sinalização e sem observar os devidos cuidados, vindo a colidir com o Autor (...).

(...) o requerido faltou com atenção na direção do automóvel, vez que não reduziu a velocidade para verificar a existência de demais automóveis na rua, além de ter ingerido álcool anterior a condução do veículo.

(...) dado o acidente, o Autor perdeu de imediato a movimentação de seu dedo da mão direita, vez que teve seu ligamento rompido (...).

(...) após a “recuperação médica” e levantado os prejuízos causados, o Autor tentou reiteradas vezes obter o ressarcimento dos prejuízos com o demandado, não obtendo êxito obrigando-o a buscar apelo ao Judiciário.

(...).

A sentença reconheceu a responsabilidade do apelado, revel, pelo evento danoso narrado na inicial, e além de condená-lo ao pagamento dos danos materiais tidos como comprovados, também entendeu devida a indenização por dano moral,
“
tendo em vista ao grande abalo e constrangimento, sofrido pelo Requerente
”.

O julgador de origem assinalou que:

Evidentemente que o acidente, assim como as consequências dele advindas, causou no autor dor, angústia e sofrimento. O ferimento, a necessidade de tratamento médico e o período de convalescença são compatíveis com a dor moral.

Assim, comprovado nos autos as ofensas praticadas pelo requerido contra o Autor e diante da gravidade da conduta e o grau de culpabilidade da Ré, fixo a indenização na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Compulsando detidamente os autos, em que pese a irresignação do apelante, identifico que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, em que a vítima do acidente de trânsito não acionou a autoridade de trânsito quando do evento danoso, deu entrada no hospital relatando queda de motocicleta com torção do pulso direito (evento 9188664), levando os fatos ao conhecimento da autoridade policial somente no dia 22/06/2021 (quase três meses depois), quando já havia passado pela cirurgia reparadora na mão direita, apontando somente prejuízos materiais, cuja indenização foi-lhe assegurada, no valor que se entendeu comprovado nos autos (referente à compra de medicamentos e despesas médico-hospitalares ditas relacionadas ao evento danoso).

A quantia fixada na origem atende ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar o enriquecimento sem causa do apelante, que teve uma lesão mínima, plenamente recuperada em menos de três meses, que não lhe impediu deixar o local do acidente e se dirigir ao hospital para buscar atendimento, sem auxílio de ambulância e sem acionar as autoridades de trânsito, para as quais o atropelamento somente foi noticiado quase três meses depois.

Menciona-se que o boletim de atendimento de emergência, datado do dia 04/04/2021, não indica internação (evento 9188664), com retorno do paciente para avaliação ortopédica no dia 06/04/2021 e internação no pronto-socorro no dia 07/04/2021 e alta (a pedido do paciente) no dia seguinte, após o procedimento cirúrgico (evento 9188671).

O valor fixado compensa a vítima pela dor e inconvenientes que suportou em razão do acidente de trânsito, sem ensejar seu enriquecimento, assim como se presta a reprovar e desestimular a conduta do ofensor, que sequer apresentou defesa nestes autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação do apelante em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.